Tribunal: STF
Processo: RE 1275214
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, assim ementado:
    “Indenização Danos morais - Ré, ora recorrente, que encaminhou à Câmara Municipal, mediante solicitação, informações acerca da folha de pagamento do Poder Executivo. A Câmara Municipal, por seu turno, publicou em seu "site" todas as folhas de pagamento, expondo mais de mil funcionários, entre os quais muitas tinham informações pessoais, como descontos relativos a empréstimos consignados, multas e pensões alimentícias. As informações ficaram disponíveis a toda população durante vinte dias (07 de julho a 27 de julho) - Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de ‘whatsapp’ Autora alega que teve sua vida privada e intimidade completamente invadidas, pois suas informações pessoais se tornaram públicas e passaram a ser motivo de fofocas, indagações e chacotas. Pede a indenização por dano moral no valor de dez salários mínimos. Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. A recorrente, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo, não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Sentença que afastou a preliminar e condenou a recorrente, ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 Ré, ora recorrente, postula o afastamento da sua condenação Ré, ora recorrente, que não concorreu para o ato ilícito por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal. Sentença reformada - Recurso provido". 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, X e XXXIII; 37, caput, § 3º, II, § 6º; e 93, IX, da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes) 
    Quanto ao mérito, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.243.288-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
    1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
     Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator